Tribunal: TJMT
Processo: 1004854-63.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004854-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO ALVES DOS SANTOS MIRANDA - CPF: 092.432.921-10 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NEGATIVAÇÃO ALEGADA COMO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA.
PROVIMENTO D
O
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

procedente

a

ação

declaratória
de
inexistência
de
débito

cumulada
com
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
de
negativação

considerada

indevida
,
condenando

a

instituiçã
o

financeira

ao

pagamento
de R$ 10.000,00 a
título
de
danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se
há

relação

jurídica
entre as
partes
que
legitime
a
cobrança
e
consequente

negativação
do
nome
do
consumidor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
,

por
se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
seu

direito
e pela
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

4. A
instituição

financeira

comprovou

a

existência
da
relação

contratual

ao

apresentar

proposta
de
abertura
de
conta

corrente

as
sinada

eletronicamente

pelo

autor
,
extratos

bancários
com
diversas

movimentações e pagamentos de faturas do cartão de crédito

realizados

pelo

próprio

recorrido
.

5.
Documentos

unilaterais
,
quando

não

especificamente

impugnados
e
corroborados

por
outros
elem
entos

probatórios
,
são

admitidos

como

prova
da
relação

contratual
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso
III do CPC e a
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
apresenta
ção
de
documentos
que
comprovem

a

abertura
de
conta

bancária
,
associada

a

evidências
de
movimentações

financeiras

realizadas

pelo

próprio

consumidor
,
incluindo

pagamentos
de
faturas
do
serviço

contestado
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relaçã
o

contratual
e
afastar

a

alegação
de
negativação

indevida
. 2.
Documentos

unilaterais
,
como

telas

sistêmicas
e
faturas
,
quando

corroborados

por
outros
elementos

probatórios
e
não

especificamente

impugnados
,
são

admissíveis
para
comprovar

a

existência
da
rel
ação

contratual
,
conforme
a
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso.

Dispositivos

relevantes

citados
: Art.
373, I e II
, do
CPC; Art.
411, III
, do
CPC; Art. 14 do CDC; Art.
55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJ-RS - AC:
70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017;
Recurso

Inominado
nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023; N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024;
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do
Estado de
Mato
Grosso.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1004854-63.2025.8.11.0001

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
VICTOR HUGO ALVES DOS SANTOS MIRANDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VICTOR HUGO ALVES DOS SANTOS MIRANDA

ajuizou

reclamação

em

face
de BANCO DO BRASIL S.A.
Noticiou
que
teve

seus
dados
negativados

indevidamente

por

débito
que
desconhece
e
jamais

contratou
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
da
dívida

impugnada
e a
condenação
do
reclamado

ao

pagamento
de
i
ndenização

por

dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
não

foi

comprovada

a

existência
da
relação

contratual
entre as
partes
,
sendo

indevida
a
cobrança
e
negativação

realizadas

pelo

requerido
.
Julgou

procedente

a

ação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

impugnado
,
bem

como

condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
de R$ 10.000,00, a
título
de
dano
moral.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
houve
a
abertura
de
conta

corrente

assinada

eletronica
mente

pelo

autor

em
20/09/2022,
tendo

ainda

solicitado

cartão
de
crédito

através
do
aplicativo
do banco; b)
os

extratos

apresentados

demonstram

movimentações

bancárias

realizadas

pelo

autor
,
incluindo

pagamentos
de
faturas
do
cartão
de
crédito
,
evidenciand
o
a
existência
da
relação

jurídica
entre as
partes
e a
legitimidade
da
dívida
; c)
não

houve

dano
moral
sofrido
; e d) o
quantum

indenizatório

fixado
é
excessivo
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

a
dotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I
, do
CPC) e,
e
m

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

"(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,

razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
. O
ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-
se do
autor

prova

negativa
.
Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
d
a
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)"

No
mesmo

sentido
, é o
entendimento
das
Turmas

Recursai
s
:

"(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
. 4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de

relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

nº
1020
761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023)".

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

proposta
de
abertura
de
conta

corrente

assinada

eletronicamente

pelo

autor

em
20/09/2022 (ID 296299870/PJe2),
bem

como

extratos
da
referida

conta

demonstrando

diversas

movimentações

bancárias
, o que
já

evidencia
a
relação

contratual
.

Embora

os

referidos

documentos

sejam

unilaterais
, se
não

fore
m

especificamente

impugnados
,
podem

ser

considerados

autênticos
,
conforme

preconiza
o
artigo
411,
inciso

III do
CPC.
Destaca
-se que
a

impugnação

capaz
de
comprometer
a
validade
do
documento

deve

ocorrer
de forma
específica
,
apresentando

elementos
que
o

fra
gilizam
, inclusive,
contestando
as
informações

nele

constantes
.

Ademais
,
além
da
ausência
de
impugnação

específica
,
existindo
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
tais

documentos

podem

ser

admitidos

como

prova
da
relação

con
tratual
,
conforme

assentado

na

Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso:

SÚMULA 34: "A
prova
documental
consistente

em

telas

sistêmicas
,
desde
que
corroboradas

por
outros
elementos

probatórios
, é
admissível à comprovação da existência da rel ação

contratual
."
(
Aprovada

em
05/06/2023).

No
caso
dos autos,
os

documentos

apresentados
pela
parte

reclamada

são

corroborados

pelas

seguintes

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
: 1)
proposta
de
abertura
de
conta

corrente

assinada

eletronicamente

pelo

autor
, inclusive com
os
dados e
endereço
(ID 296299855/JPe2); 2)
movimentações

bancárias

realizadas

pelo

autor
,
em
especial
diversos

pagamentos
de
faturas
do
cartão
de
crédito

em

discussão
,
tais

como
o de R$ 148,00
em
07/11/2022, R$ 482,87
em
06/09/2
023, R$ 297,50
em
10/10/2023,
além
dos
demais
outros,
tal

qual

em
05/12/2022 (ID 296299853/PJe2); e 3)
faturas

detalhadas

demonstrando
o
histórico
de
utilização
regular do
cartão
de
crédito
(ID 296299871/PJe2).

Nesse

sentido
:

1.
Origem
da
dívida
. É do
cred
or
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado

nº
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

A

apresentação
de
d
ocumentos

unilaterais
,
tais

como

telas

sistêmicas
,
relatórios
,
faturas
e outros,
desde
que
corroborados

por
outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
suficiente
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso),
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)

Portanto
,
considerando
as
evidências
da
relação

contratual
,
especialmente

os

pagamentos
de
faturas
do
cartão
de
crédito

realizados

pelo

próprio

autor

através
de
sua

conta

corrente
,
entendo
que
a

origem

da
dívida
se
encontra

demonstrada
,
não

havendo

conduta

ilícita
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
mor
al e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço
do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diant
e
do
provimento
do
recurso
,
deixo
de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025